Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO. CDC. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. VERIFICADA. DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade do fornecedor de serviço independe de demonstração de culpa, de forma que somente restará afastada nas hipóteses de comprovação de inexistência de defeito do serviço, ou ainda, quando houver exclusiva culpa do consumidor ou de terceiros, nos termos dos incisos I e II do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Não comprovada a inexistência de defeito do serviço, tampouco culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros, deve ser reconhecida a sua responsabilidade da fornecedora do serviço aéreo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
5. Recurso conhecido e não provido.